Tribunal: TJDFT
Processo: 0717343-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. CPC, ART. 85, § 2o. VALOR EXORBITANTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de ação monitória, a regra especial de arbitramento da verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor da causa, constante do art. 701 do CPC, aplica-se apenas ao devedor que efetuar o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias após a citação, sem apresentação de defesa. Uma vez rejeitados os embargos à monitória e constituído de pleno direito o título executivo judicial, incide o disposto no art. 85 do CPC.
2. De acordo com a norma inscrita no art. 8o do CPC, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o) caso a condenação baseada nos limites predefinidos do art. 85, § 2o, do CPC (entre 10% e 20%) se mostre exorbitante.
3. Recurso conhecido e desprovido.